Tribunal: STF
Processo: Rcl 1859
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-20
Data de publicação: 2002-05-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PEDIDO CONTRA ATO FUTURO:
INADMISSIBILIDADE. PRECATÓRIO. VENCIMENTO DO PRAZO PARA
PAGAMENTO: SEQÜESTRO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Reclamação. Incabível contra possível atuação da
autoridade reclamada, supostamente contrária à decisão desta
Corte. Exigência de prática de ato concreto. Não-conhecimento
do pedido nesta parte.
2.      Vencimento do prazo para pagamento de precatório.
Hipótese que não se equipara à preterição da ordem de
precedência, sendo ilegítima a determinação de seqüestro em tal
situação.
3.      O Tribunal decidiu, de forma expressa, no julgamento
de mérito da ADI 1662-SP, que a previsão de que trata o § 4º do
artigo 78 do ADCT-CF/88, na redação dada pela Emenda
Constitucional 30/00, refere-se exclusivamente aos casos de
parcelamento de que cuida o caput desse dispositivo.
Inaplicável, portanto, aos débitos trabalhistas de natureza
alimentícia.
4.      Ratificação da exegese de que a única situação
suficiente para motivar o seqüestro de verbas públicas
destinadas à satisfação de dívidas judiciais alimentares é a
ocorrência de preterição da ordem de precedência, que se
afigura ausente no caso concreto.
        Reclamação parcialmente conhecida e, nesta parte,
julgada procedente.